Tribunal: STF
Processo: HC 54569
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
SE A CONDENAÇÃO HAVIDA COMO ANTERIOR É DE 13.11.69, E SE O CRIME DEFINIDO COMO POSTERIOR É DE 28.1.68, EVIDENTE É A CONCLUSÃO DE QUE NENHUMA REINCIDÊNCIA PODE SER VISLUMBRADA NO CASO, POIS TAL
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE SÓ SE VERIFICA, NOS TERMOS DO ART. 46 DO CÓDIGO PENAL, QUANDO O AGENTE COMETE NOVO CRIME DEPOIS DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA QUE O TENHA CONDENADO POR CRIME ANTERIOR. ASSIM, NÃO BASTA O CRIME PRECEDENTE PARA QUE SE CONFIGURE A REINCIDÊNCIA, MAS, ISTO SIM, QUE SE CONFIGUREM O CRIME E A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, AMBOS EM DIA ANTERIOR AO DO NOVO
CRIME. PORTANTO, É NECESSÁRIO QUE A PRECEDENTE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO CONSTITUA COISA JULGADA EM ANTES DE SER COMETIDO NOVO CRIME, E QUE ISTO SEJA PROVADO MEDIANTE CERTIDÃO.